Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003569-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Servidores Inativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO BOSCO RIBEIRO - CPF: 141.894.451-34 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JOÃO BOSCO RIBEIRO,
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação E Remessa Necessária de no 1003569-90.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso, para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que houve omissão e contradição no julgado, no que tange ao entendimento jurisprudencial, quanto a possibilidade da isenção a partir da constatação da doença.

Diz que o Tribunal da Cidadania, bem como o TJMT tem se posicionado no sentido de que, conquanto a legislação exija que a moléstia seja comprovada por perícia oficial, o Juízo pode firmar o seu convencimento baseado em laudos emitidos por médicos particulares, devidamente corroborados pelos demais elementos que instruem os autos.

No que tange ao pedido de restituição dos valores retidos indevidamente, alega que o pedido é procedente, pois, confirmada a moléstia grave da qual o requerente é portador, a retenção do Imposto de Renda na fonte pagadora é manifestamente ilegal, de modo que, para que não ocorre enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores ao requerente, a partir da constatação da doença a que o requerente é portador.

Ao final, requer seja acolhido e provido o presente embargos de declaração, no sentido de sanar omissão e contradição no julgado, mantendo integralmente a decisão do juízo
a quo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 87172151]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação e Remessa Necessária de no 1003569-90.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso, para julgar improcedentes os pedidos da exordial, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE DE SERVIDOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO A RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO AO IRRF DESCONTADO APÓS A APOSENTADORIA DO SERVIDOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RETIFICAÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA.

1. De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de imposto de renda, “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”. Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continua a ter descontado, indevidamente, em seu provendo de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

2. Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que contrário a entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de apelação, conforme bem se observa do trecho do acórdão:

“(...) Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de imposto de renda, os rendimentos percebidos a título de aposentadoria, reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, como cito:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Com efeito, para ter direito à isenção do imposto de renda retido na fonte, além de se enquadrar em alguma das moléstias descritas nos citado dispositivo legal, os proventos devem ser provenientes de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de trabalho ou por moléstia profissional.

No caso dos autos, constata-se através de exames médicos acostados aos autos no id. 32585818, que o autor/apelado é portador de com “infiltração óssea por plasmocitoma mieloma múltiplo, bem diferenciado, com índice de proliferação celular de 30%”, que foi diagnosticado primeiro em 23/11/2012 e após novos exames, confirmado o diagnóstico em 11/1/2013

Portanto, pelos exames médicos acostados, o apelado neoplasia maligna desde novembro de 2012, motivo pelo qual, ele requereu na inicial a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte desde 01/01/2013.

Sabe-se que nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, o contribuinte que recolheu tributo indevidamente, pode requerer a restituição dos últimos 05 (cinco anos), como cito:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

[...]

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; [...]”.

De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, anteriormente citado, a isenção do imposto de renda retido na fonte de servidor só deve alcançar os proventos percebidos a título de aposentadoria ou reforma.

Ocorre que, na vertente hipótese, não foi observado pelo Juízo a quo que, de acordo como os documentos apresentados pelo autor no Id. 32585819 - o autor/pelado passou para a inatividade e começou a receber proventos de aposentadoria somente em 06/2015.

Deste modo, somente devem ser restituídos os descontos de IRRF realizados após a aposentadoria do autor, a qual se deu a partir de 06/2015.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. (...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. 3. Dois são os requisitos para a isenção: a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária (art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral. (...)” (STJ - REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“[...] POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – [...] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 4 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30)”.(TJMT - N.U 1000080-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – [...] POLICIAL MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – INVALIDEZ PERMANENTE – [...] – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, [...] É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30)”. (TJMT - N.U 1000171-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

Assim, merece acolhimento esse argumento do Apelante, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, para determinar que a restituição do imposto de renda descontado em folha de pagamento, se dê a partir da aposentadoria do autor/apelado (06/2015), até (08/2018), ou seja, logo após, quando foi deferido o pedido de isenção na esfera administrativa.” (id. 86276954)

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso do ente estadual, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021